Tribunal: TJBA
Processo: 8135960-02.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-07-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8135960-02.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: FERNANDA CRISTINA REBOUCAS DE SANTANA

Advogado(s)
:
MILENA CORREIA SILVA, GABRIEL BISPO DA CONCEICAO

ACORDÃO

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO. IMPUGNAÇÃO DA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO ANTE A APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL, TEMA 784 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INCONFORMISMO APRESENTADO AO ARGUMENTO DE INEXISTÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA ENTRE A MATÉRIA VERSADA NOS AUTOS E A TESE FIRMADA PELO PRETÓRIO EXCELSO. CONCURSO PÚBLICO. EDITAL 01/2014. DIREITO À NOMEAÇÃO. APOSENTADORIAS, EXONERAÇÕES, DEMISSÕES E FALECIMENTOS DE SERVIDORES OCORRIDAS NO CURSO DO CERTAME. PRETERIÇÃO EVIDENCIADA. AUSÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STF. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto pelo ESTADO DA BAHIA contra decisão monocrática que negou seguimento ao Recurso Extraordinário com base nos Temas 339, 784 e 895 da sistemática da repercussão geral, por entender que o acórdão recorrido estava em consonância com a tese firmada pelo STF. A parte agravante sustenta que não houve preterição arbitrária e que a candidata agravada foi aprovada fora do número de vagas previstas no edital. Pleiteia a reconsideração da decisão ou, subsidiariamente, o provimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a decisão monocrática que negou seguimento ao Recurso Extraordinário aplicou corretamente a tese firmada no Tema 784 do STF, considerando o reconhecimento pelo Tribunal Pleno do TJBA do direito à nomeação de candidatos aprovados além do número original de vagas, em razão da existência de preterição arbitrária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do STF, firmada no Tema 784 da repercussão geral, reconhece o direito subjetivo à nomeação de candidatos aprovados fora das vagas previstas em edital nas hipóteses de preterição arbitrária e imotivada, o que inclui contratações precárias ou não justificadas durante a validade do certame.

A agravada foi aprovada na 796ª posição para o cargo de Analista Judiciário/Subescrivão, situando-se, portanto, dentro da margem já reconhecida por decisões do Pleno do TJBA como geradora de direito subjetivo à nomeação.

O agravo interno não trouxe elementos novos capazes de infirmar o entendimento consolidado pela jurisprudência do TJBA nem demonstrou dissociação entre o caso concreto e os paradigmas invocados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A negativa de seguimento ao Recurso Extraordinário é devida quando a decisão recorrida adota entendimento compatível com a jurisprudência do STF fixada em repercussão geral.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº 8135960-02.2022.8.05.0001, em que figuram como agravante ESTADO DA BAHIA e, como agravada, FERNANDA CRISTINA REBOUCAS DE SANTANA.

Acordam os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno interposto, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, de de 2025.

Presidente

2º Vice-Presid
ente

Procurador(a) de Justiça